Tribunal: TJMT
Processo: 1002826-83.2017.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002826-83.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ROBERTO ANTUNES - CPF: 023.531.149-97 (APELADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AÇÃO EXTINTA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE
DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
INTIMAÇÃO DO INTERESSADO PARA SANAR O VÍCIO – NÃO CUMPRIMENTO A CONTENTO

– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece a autora do interesse processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002826-83.2017.8.11.0040

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO D SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

ROBERTO ANTUNES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Anderson Candiotto
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
ROBERTO ANTUNES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da quantia de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação, bem como das custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Inconformada, a seguradora recorrente aduz que o magistrado equivocou-se quanto à condenação do ônus sucumbencial, ao fundamento de que houve parcial provimento dos pedidos da parte autora, de modo que ela não sucumbiu em maior proporção, razão pela qual deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, mediante redistribuição de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do art. 86,
caput
do CPC, e, alternativamente, que os honorários advocatícios sejam arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, para que se aplique as regras acerca da sucumbência recíproca contidas no artigo 86 e seus parágrafos, sendo 50% para a apelada e 50% a apelante; alternativamente, pede a minoração da verba honorária (Id 105542479).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id 105919494.

Ao verificar a ausência do prévio requerimento administrativo, a parte apelada foi intimada para manifestar,
sob pena de extinção da ação, porém
não há comprovação do prévio requerimento administrativo
(Id 1008324499).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROBERTO ANTUNES
ajuizou

a presente Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA

LÍDER

DO CONSÓRCIO
DO
SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Ocorre que, em que pese a seguradora não apontar em seu recurso a ausência de prévio requerimento administrativo, passo a análise, de ofício, da seguinte forma:

De início, importante registrar que não se desconhece os julgados desta Corte de Justiça independente do esgotamento das instâncias administrativas, já que com base no princípio do acesso ao Judiciário.

No entanto,
o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no. 631240/MG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, na sessão do dia 03/09/2014, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento de que
“não há como caracterizar lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio requerimento do segurado. O INSS não tem o dever de conceder o benefício de ofício. Para que a parte possa alegar que seu direito foi desrespeitado é preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu pedido”
.

Eis a ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(STF – RE 631240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014)

Da leitura, extrai-se a necessidade de se comprovar a resistência à pretensão.

Sob esse enfoque, tal entendimento também se aplica, de forma analógica, aos casos que envolvem o seguro DPVAT, conforme precedente do próprio STF. A propósito:

“(...)
Em casos como o dos autos, em que o autor
nunca
pediu o pagamento da indenização à seguradora, como estabelece o art. 5o, § 1o, da Lei no 6.194/74,
não há como se sustentar que houve resistência à sua pretensão, o que justificaria a busca da intervenção judicial na sua relação com a parte ré.
21 (e-doc no 7, p. 8). De rigor, assim, a subsunção do caso ora em análise, ao quanto decidido por esta Suprema Corte, no julgamento do RE no 956.302, tema no 895.
No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas, a maioria das quais, proferidas em processos de que tomava parte a Seguradora Líder e já transitados em julgado: RE no 824.7090-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/6/16; ARE no 1.305.659, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1/3/21; RE no 1.263.624, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/4/20 e RE no 963.480, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1/6/16, dentre tantos outros. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, in casu, os procedimentos previstos no inc. I, alínea a, do art. 1.030, do CPC. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2021. Ministro Dias Toffoli Relator”
(STF – ARE: 1266695 MS 1408999-83.2019.8.12.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/03/2021, Data de Publicação: 19/03/2021)

Na hipótese dos autos, a parte autora, ora apelado, foi intimado a se manifestar acerca da ausência de prévio requerimento, a fim de comprovar a resistência da seguradora na via administrativa, como estabelece o art. 5o, § 1o, da Lei no. 6.194/74, já que ausente qualquer documento que a evidenciasse.

Ocorre que, apesar de o autor/recorrido atender a determinação retro, o fez de forma incompleta, não instruindo a resposta com o requerimento administrativo necessário ao conhecimento da lide
(Id 108324499)
.

Assim, como a presente ação foi proposta posteriormente ao julgamento do citato Recurso Extraordinário e da modulação de seus efeitos, deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir que ampare a pretensão do ora apelado.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Terceira Câmara, sob a minha relatoria, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários. É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece a autora do interesse processual.
”
(TJ-MT 10007033220178110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2020)

“SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL 1006263-73.2019.8.11.0037 APELANTE (S): GERALDO ALVES DE ALMEIDA APELADA (S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014)
.”
(TJ-MT – AC: 10062637320198110037 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

Portanto, verificado que a parte autora não desincumbiu do seu ônus (art. 373, I, CPC/15), este relacionado à demonstração do prévio requerimento administrativo, deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir.

Assim, de ofício, julgo extinta ação, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, restando
PREJUDICADO
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021